Tribunal: TJDFT
Processo: 0714866-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714866-43.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA, ADRIANA MENDES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por CARLOS ROBERTO MENDES DA SILVA e ADRIANA MENDES PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o cumprimento individual de sentença, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A sentença baseou-se na tese firmada no IRDR 21. Nas razões de apelação, os recorrentes afirmam que a extinção do feito viola normas processuais e que existe error in procedendo, pois a controvérsia referente à legitimidade ativa ainda depende do trânsito em julgado do IRDR. Sustentam que a suspensão permanece obrigatória, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, porque a tese firmada no incidente ainda está sob exame. Contrarrazões apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no ID 78271664. É o necessário. A respeito da matéria, cabe registrar que a questão foi submetida a julgamento pela Câmara de Uniformização deste TJDFT, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), que fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Na hipótese, a despeito de ter ocorrido o julgamento do mérito do IRDR no 21, houve a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Nesse contexto, a manutenção do sobrestamento do feito até que seja prolatada decisão definitiva no referido IRDR no 21 é medida que se impõe, em conformidade com o que dispõe o art. 982, § 5o do Código de Processo Civil que “Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente”. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO E DEVOLUÇÃO DE RPV. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da execução individual de sentença coletiva, que, com base no trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0707910-65.2023.8.07.0000, reconheceu a ilegitimidade ativa do agravante, determinou o cancelamento do precatório expedido em seu favor e ordenou a devolução dos valores recebidos por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar se houve efetivo trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a ilegitimidade do agravante para propor a execução individual da sentença coletiva e definir se é cabível a suspensão do processo de origem.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não houve julgamento do REsp interposto pelo ora agravante em razão do sobrestamento do processo até julgamento do tema 1.255 pelo C. STF que pode influir na pretensão do recurso interposto pelo Distrito Federal. Portanto, a suspensão do processo é medida que se impõe até solução definitiva no AI 0707910-65.2023.8.07.0000 que trata da questão relacionada à legitimidade do agravante.4. A tese fixada no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) ainda não transitou em julgado em razão da interposição de REsp e RE, de modo que a suspensão do processo é medida que se impõe.IV. DISPOSITIVO5. Recurso provido.(Acórdão 2054101, 0713642-56.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 20/10/2025.) Desse modo, tendo em vista que a tese fixada no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000) ainda não transitou em julgado em razão da interposição de REsp e RE, a suspensão do processo é medida mais adequada a fim de evitar insegurança jurídica. Isso posto, determino a suspensão do presente recurso até que seja prolatada decisão definitiva no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator